Tribunal: STF
Processo: ARE 1565470
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REGULARIDADE DE PROCESSO LEGISLATIVO. ADOÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores – Lei nº 17.853, de 08 de dezembro de 2023, do Estado de São Paulo que ‘autoriza o Poder Executivo do Estado de São Paulo a promover medidas de desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP’. 1. Amicus Curiae – Pedido de designação de audiência pública – Indeferimento – Medida facultativa prevista na Lei nº 9.868/1999, destinada ao esclarecimento de matéria ou circunstância de fato quando for notória a insuficiência das informações existentes nos autos – Desnecessidade no caso – Elementos constantes dos autos que se revelam suficientes para viabilizar a democratização da jurisdição constitucional abstrata, além de contribuir para a qualificação do julgamento sem comprometer a razoável duração do processo. 2. Arguição de violação ao processo legislativo – Inocorrência – Adoção do regime de urgência que configura matéria interna corporis relacionada ao juízo político que caracteriza o processo de elaboração de leis – Eventual infringência de normas infraconstitucionais que não comporta análise no âmbito restrito da ação direta de inconstitucionalidade – Competência Exclusiva da Casa Legislativa para impulso do projeto de lei e demais atividades – Questões relativas à organicidade do Poder Legislativo Estadual – Impossibilidade de o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade relacionados à tramitação dos projetos de lei se não houver violação às normas constitucionais – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Aprovação da norma vergastada que foi precedida por parecer de comissões parlamentares, estudos técnicos e por audiência pública – Inexistência, ademais, de afronta ao artigo 113 do ADCT – Diploma normativo hostilizado que não impõe renúncia de receita, tampouco podendo ser considerado como despesa obrigatória – Ofensa às regras constitucionais não verificada. 
3. Afronta aos artigos 215 e 216, caput e § 1º, da Carta Bandeirante não evidenciada – Dispositivos que preveem a necessidade de edição de lei para elaboração da política de ações e obras de saneamento básico mediante a observância de diretrizes principiológicas – Ato normativo atacado que visa atender aos parâmetros – definidos pelos princípios constitucionais e administrativos, notadamente por estabelecer diretrizes como a universalização da prestação dos serviços, a redução tarifária etc., prevendo, além disso, mecanismos que se coadunam com o princípio da eficiência e do interesse público – Ausência de elementos que indiquem que a desestatização acarretará prejuízo ao Estado ou à população – Mera autorização para privatização que não enseja, por si só, consequências negativas. 4. Desrespeito aos princípios administrativos da moralidade, interesse público, finalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade – Não reconhecimento – Juízo hipotético das consequências da desestatização da SABESP – Impossibilidade de o Judiciário analisar o mérito político da norma, substituindo o embate democrático próprio da Assembleia Legislativa. 5. Violação ao artigo 216 da Constituição Paulista – Desestatização da SABESP que retirará do Estado o controle acionário sob a companhia – Participação minoritária do Estado na companhia que assegura a observância do interesse público na prestação de serviços de fornecimento de água e saneamento – Expressão ‘prestados por concessionária sob controle acionário do Estado de São Paulo’, inserida no parágrafo 2º, do artigo 216, da Constituição Paulista, contudo, que viola normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória – Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva de administração – Regra que limita a atuação do Chefe do Poder Executivo na extinção de Sociedade de economia mista e na condução da prestação de serviço público – Alteração, também, da espécie normativa estabelecida pela Constituição da República para a autorização legislativa à extinção de sociedade de economia mista 
(art. 37, XIX, da Constituição Federal) – Determinação que ainda usurpa a autonomia administrativa dos Municípios em relação à forma de prestação do serviço (direta ou indireta) de fornecimento de água e saneamento (art. 30, V, da Constituição Federal) – Expressão que não pode ser utilizada como parâmetro de constitucionalidade da norma objurgada – Ato normativo atacado que não malfere qualquer regra ou princípio da Constituição Estadual de São Paulo ou da Constituição Federal de 1988. 6. Ação julgada improcedente, com declaração incidental de – inconstitucionalidade – da expressão ‘sob controle acionário do Estado de São Paulo’ prevista no parágrafo 2º, do artigo 216, da Constituição Paulista” (fls. 2-5, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. I do art. 102, o § 2º do art. 125 da Constituição 
da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Asseverou que, “quando o parâmetro para o controle é a Constituição Federal, não pode uma corte estadual pronunciar incidentalmente a inconstitucionalidade na norma impugnada, em uma ADI estadual – que tem efeitos ex tunc e erga omnes – sob pena de violar a divisão de competências” 
(fl. 9, e-doc. 29). 



    Sustentou “a possibilidade de requisição imotivada do regime de urgência pelo Governador”, anotando que o Tribunal de origem “não se debruçou especificamente sobre a incidência dos princípios administrativos em relação ao ato do Governador, que, apesar de possuir natureza política, é exercido pela Administração Pública. Em outras palavras, não se atestou nem a aplicabilidade nem a inaplicabilidade desses princípios ao caso em questão” (fl. 11, e-doc. 29). 



    Assinalou que “o que a lei prevê, em outras palavras, é o aumento do orçamento da atual gestão do Poder Executivo por meio da venda das ações da Sabesp. Não há finalidade pública nessa previsão, pois a Sabesp já utilizava esse dinheiro para o saneamento” (fl. 19, e-doc. 29). 



    Afirmou que “há evidente inconstitucionalidade da Lei nº 17.853/2023, em face do art. 37 da CF, na medida em que o referido diploma legal tem por único objeto a desestatização de uma companhia, sem que essa medida tenha sido demonstrada como razoável e proporcional ao fim pretendido” (fl. 21, e-doc. 29). 



    Acentuou que “a desestatização da Sabesp concede o controle sobre um serviço não regulado por lei a entes privados, que, diferente da Administração Pública, estão norteados pela lógica da maximização dos lucros, e não por princípios e deveres administrativos” (fl. 22, e-doc. 29). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para:



    “a) Declarar a nulidade do acórdão recorrido, por invasão 
à competência constitucional exclusiva do Superior Tribunal 
Federal para conceder efeito erga omnes a declaração de inconstitucionalidade, e por violação ao dever de fundamentação, quanto às questões de direito suscitadas na inicial e não apreciadas, nos termos expostos neste recurso, com a determinação de refazimento dos atos necessários, a restituição dos prazos e o saneamento dos vícios de omissão; e/ou



    b) Declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 17.853/2023 do Estado de São Paulo, por inobservância do devido processo legislativo constitucional e dos princípios administrativos do art. 37 da Constituição Federal durante sua confecção, remessa e aprovação, bem como por inobservância desses princípios administrativos e do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em seu conteúdo, nos termos expostos neste recurso” (fl. 22, e-doc. 29). 



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 e inadmitiu o recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, pela ausência de indicação do dispositivo constitucional alegadamente contrariado e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31). 



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário apresentado indica a violação de cinco normas constitucionais federais, que são expressamente mencionadas ao longo do texto. Essas normas estão apontadas em dois trechos distintos do recurso: na exposição dos fundamentos para a admissibilidade (mais especificamente na seção sobre o prequestionamento) e nas razões de nulidade do acórdão recorrido“ (fl. 7, e-doc. 33). 



    Ressalta que “o recurso extraordinário discute matéria eminentemente constitucional, tratando das seguintes violações à Constituição Federal e identifica precisamente os dispositivos específicos violados, evidenciando o devido enquadramento dos fatos processuais concretos às acusações de violação às normas constitucionais citadas” (fl. 10, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada, pois, da leitura das razões recursais, pode-se extrair a compreensão da controvérsia a irresignação do agravante e a satisfatória demonstração de repercussão geral e a indicação, de forma expressa, dos dispositivos constitucionais que se consideram contrariados.



    Entretanto, a superação desses óbices é insuficiente para acolhimento das pretensões do agravante. 



    6. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores – PT, com o objetivo de ver declarada a “inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 17.853, de 08 de dezembro de 2023, publicada em 08/12/2023, de autoria do Sr. Governador do Estado de São Paulo, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por afronta direta aos arts. 9º, 10, 13, 111, 125 e 126 da CE/89” (fl. 1, e-doc. 1). 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedentes os pedidos iniciais, “com declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘sob controle acionário do Estado de São Paulo’ prevista no parágrafo 2º, do artigo 216, da Constituição Paulista” (fl. 5, e-doc. 21), com a seguinte fundamentação:



    “Infere-se da exordial que os vícios de inconstitucionalidade correspondem, essencialmente, às seguintes teses: 4.1) violação ao processo legislativo em decorrência (i) do regime de urgência sem justificativa, comprometendo os debates legislativos e participação popular; (ii) da irregularidade da decisão da Presidência que recebeu o projeto; (ii) da instrução deficiente do projeto de lei; e (iv) da inobservância ao disposto no artigo 113 do ADCT; 4.2) desrespeito à Política Estadual de Saneamento, nos termos dos artigos 215 e 216, caput e §1º, da Carta Bandeirante; 43) ofensa a princípios administrativos – moralidade, interesse público, finalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade; e 4.4) afronta ao artigo 216, § 2º, da Constituição Paulista uma vez que a desestatização da SABESP retirará do Estado o controle acionário.



    (...)



    4.1) Violação ao processo legislativo



    (...)



    Consoante se observa pela redação estabelecida na Constituição do Estado de São Paulo, que reproduziu a regra prevista no artigo 64, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, o Chefe do Poder Executivo possui a prerrogativa de solicitar que o projeto de lei de sua autoria tramite sob regime de urgência, não estando condicionada a qualquer tipo de justificativa.



    O pedido de urgência na tramitação é prerrogativa política que visa tomar o processo legislativo mais célere sem, contudo, obstaculizar as deliberações, cumprindo acrescer que o projeto de lei foi acompanhado da respectiva Exposição de Motivos, elemento necessário e suficiente para a higidez formal da propositura. 



    Eventuais limitações impostas à mencionada regra, como as votações de projetos de código (art. 64, parágrafo 4º, da CF) e as alterações à Constituição do Estado e ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa (art. 224 do RI Alesp) não se aplicam à hipótese que trata, repita-se, da desestatização da Companhia SABESP, inexistindo, portanto, qualquer impedimento à adoção do regime de urgência.



    Na verdade, a solicitação, pelo Governador, de utilização do rito de urgência, o acolhimento desse pedido pela Presidência e as razões que levaram à sua aprovação pelo Plenário da Assembleia Legislativa, conforme sessão realizada no dia 06/12/2023 (fis. 967/970), configuram matéria inferna corporis relacionada ao juízo político que caracteriza o processo legislativo, não se afigurando possível ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade relacionados à tramitação dos projetos se não houver clara violação às normas constitucionais, o que aqui não se verifica.



    Em outras palavras, o Poder Judiciário não pode substituir deliberação do Parlamento sobre matérias da competência discricionária do Plenário, da Mesa, da Presidência ou das Comissões, apenas havendo espaço para o controle abstrato quando a norma estiver em desacordo com prescrições constitucionais que expressamente estabeleçam formalidades para a sua prática.



    (...)



    Disso decorre que o Chefe do Executivo não apenas tem a prerrogativa de solicitar o regime de urgência na tramitação das proposições de sua iniciativa, mas que a Casa Legislativa tem o dever de se manifestar dentro do prazo de quarenta e cinco dias (ADI 
nº 5.683 / RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2022).



    Logo, afigura-se defeso ao Poder Judiciário ‘exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido do alcance 
de normas meramente regimentais das Casas Legislativas’ (RE 
nº 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14-06-2021), não sendo possível analisar, repita-se, dispositivos do regimento interno da ALESP que regulam a matéria, por se tratar de suposta ofensa meramente reflexa.



    (...)



    Como se vê, a despeito da arguição genérica e desconexa de violação ao artigo 191 da Constituição Estadual, que exige a participação da coletividade em questões ambientais fora do contexto do processo legislativo, o fato é que o diploma normativo vergastado foi precedido de audiência pública, o que dispensaria esta Corte de avançar em considerações sobre a matéria. 



    Seja como for, conquanto não se negue sua relevância como mecanismo viabilizador de participação da sociedade no processo legislativo, é importante destacar que o E. Supremo Tribunal Federal, ao ensejo do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.683, que analisou a Lei nº 7.529/2017 que privatizava a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, decidiu não ser possível extrair da Constituição Federal norma que obrigue a realização de audiências públicas.



    Consoante ressaltou o Relator Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, embora a Carta da República estabeleça no artigo 58, parágrafo 2º, inciso Il, que cabe às comissões parlamentares ‘realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil’, não é possível extrair dessa norma a imprescindibilidade de realização da audiência, o que também ocorre em relação ao texto da Constituição Bandeirante, tratando-se, segundo o acórdão, de ‘medida de natureza facultativa situada em domínio interna corporis das casas legislativas’.



    (...)



    No caso, ao que se deflui, os debates em Plenário aconteceram segundo as regras regimentais, legitimamente editadas dentro do poder de conformação da Casa Legislativa, não se vislumbrando, mais uma vez, qualquer violação a normas constitucionais disciplinadoras do processo legislativo, inclusive no que diz respeito à suposta falta de deliberação pelas Comissões do Meio Ambiente e de Administração Pública, ou de eventual impossibilidade de análise conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e Infraestrutura e Orçamento.



    (...)



    4.3) Ofensa a princípios administrativos – moralidade, interesse público, finalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.



    (...)



    O que se verifica, na realidade, é uma tentativa de trazer para o Judiciário o exame do mérito político da norma, substituindo-se o embate democrático próprio da Assembleia Legislativa, o que não se pode admitir.



    4.4) Afronta ao artigo 216, § 2º da Constituição Paulista uma vez que a desestatização da SABESP retirará do Estado o controle acionário.



    (...)



    No caso, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ao elaborar a Constituição Paulista com expressa previsão de que o serviço de saneamento básico deve ser prestado por concessionária sob controle acionário do Estado de São Paulo, interferiu na gestão administrativa e malferiu o princípio da separação dos poderes.



    Isto porque, a Assembleia limitou os atos de gestão relacionados à escolha estrutural e organizacional da Administração em matéria de saneamento básico, cujo exercício e controle cabe ao Chefe do Poder Executivo, configurando a matéria ingerência do Poder Legislativo local na esfera de atuação exclusiva do Governador, o que traduz afronta à reserva de administração, corolário do princípio da separação dos poderes.



    Por outro lado, o artigo 175 da Constituição Federal ao disciplinar a matéria relativa à prestação de serviços públicos pelo Poder Executivo, inclusive mediante concessão ou permissão, não previu a obrigatoriedade de o Estado manter o controle acionário da empresa responsável pelos serviços, de modo que a expressão ‘prestados por concessionária sob controle acionário do Estado de São Paulo’, inserida no final do parágrafo 2º, do artigo 216, da Constituição Paulista, implementou limitação em descompasso com o texto da Carta Maior da República.



    (...)



    Logo, considerando que a imposição de que a concessionária de serviço público esteja sob controle acionário do Estado, bem como a exigência de emenda constitucional para alterar o regime da empresa prestadora de serviço público, não encontram paralelo na Constituição Federal, a conclusão que se extrai é no sentido de que a Assembleia Legislativa exorbitou da competência constitucional decorrente a ela conferida, o que inviabiliza a utilização da expressão ‘sob controle acionário do Estado de São Paulo’ como parâmetro de constitucionalidade da norma atacada.



    (...)



    Questão similar, aliás, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal ao ensejo do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.454/PR. Na oportunidade, a Corte Suprema fixou o entendimento no sentido de que a Constituição da República estabelece a competência comum de todos os entes federativos para promover a melhoria das condições de saneamento básico (art. 23, inciso IX), competindo aos Municípios, entes da federação responsáveis pela gestão dos assuntos de interesse local e pela edição de leis que digam respeito a esses temas, a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive mediante a escolha da forma da prestação desses serviços (se diretamente ou por delegação à iniciativa privada mediante prévia licitação). 



    Daí porque, segundo o voto de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a norma que torna obrigatória a prestação de serviços de saneamento e abastecimento de água por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo do poder público estadual ou municipal usurpa a competência dos Municípios para legislarem sobre saneamento básico, assunto de interesse local.



    (...)



    Tem-se, portanto, por necessária a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘prestados por concessionária sob controle acionário do Estado de São Paulo’ prevista no parágrafo 2º, do artigo 216, da Constituição Paulista, ficando afastada como parâmetro de constitucionalidade da Lei objurgada.



    Com isso, não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade capaz de contaminar a Lei nº 17.857/2023 que, como visto acima, respeitou os princípios atinentes ao processo legislativo e não ofendeu qualquer norma ou princípio da Constituição Estadual de São Paulo ou da Constituição Federal de 1988, o que acarreta a declaração de improcedência da presente demanda” (fls. 29-57, e-doc. 21).



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “a adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à Presidência da Casa Legislativa, consistindo em matéria genuinamente interna corporis, não cabendo ao STF adentrar tal seara” (MS n. 38.199-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 4.2.2022). 



    No julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (Tema 1.120). 



    Esta a ementa desse julgado:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.120. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República contra acórdão de mérito de recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral em que se discutia, à luz dos artigos 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2º, inciso I, e 65 da Constituição Federal, a validade de acórdão que, em controle incidental, mediante a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, alterando o crime de roubo majorado pelo emprego de arma. 2. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes (Constituição, art. 2º), tem tradicionalmente firmado posição de deferência ao Poder Legislativo, traduzida no enquadramento de determinadas matérias no âmbito da doutrina dos atos interna corporis. 3. A deferência jurisprudencial à doutrina dos atos interna corporis, contudo, não significa um afastamento absoluto do controle de constitucionalidade: quando as normas regimentais geram um resultado inconstitucional, a liberdade de conformação do Poder Legislativo deve ser mitigada, devendo prevalecer os demais princípios constitucionais sobre o da separação dos poderes, tomando-se como parâmetro de controle não somente os dispositivos constitucionais pertinentes especificamente ao processo legislativo, mas o texto constitucional como um todo. 4. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral da República conhecidos e providos para retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral” (DJe 1º.9.2023).



    No caso sob análise, o Tribunal de origem asseverou que “os debates em Plenário aconteceram segundo as regras regimentais, legitimamente editadas dentro do poder de conformação da Casa Legislativa, não se vislumbrando, mais uma vez, qualquer violação a normas constitucionais disciplinadoras do processo legislativo” (fl. 38, e-doc. 21).



    O entendimento adotado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a observância de princípios constitucionais administrativos na edição da lei estadual impugnada demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 17.853/2023). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Programa de Integração Social – PIS. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Não cumulatividade. Restrição ao aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Tema 756 (RE-RG 841.979). Matéria infraconstitucional. Vício no processo legislativo. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 3. Quanto ao mérito, duas são as questões em debate: (i) saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS; e (ii) se a conversão da Medida Provisória 
nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais. III. Razões de decidir 4. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o 
art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Tema 756 da Repercussão Geral (RE 841.979). 5. A controvérsia sobre a legitimidade da exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS 
e COFINS, conforme previsto na MP nº 1.159/2023 e na Lei 
nº 14.592/2023, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta. 6. Não há ofensa ao art. 62, §§ 7º e 10, da Constituição Federal quando o Congresso Nacional, por conveniência legislativa, incorpora dispositivos de uma medida provisória (MP nº 1.159/2023) na lei de conversão de outra (MP nº 1.147/2022), resultando na Lei 
nº 14.592/2023, estando ambas as MPs vigentes à época. Não se trata da vedação de reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia. 7. A análise de eventual vício no trâmite legislativo, para além do que já foi assentado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental Não Provido” (RE n. 1.544.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA 
LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR 
ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.234.080-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 49/2002. REGULARIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECU